Tribunal: STF
Processo: Pet 15511
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição mediante a qual a sociedade MDP Transportes Eireli afirma que estava habilitada nos autos do processo de n.º 1013207-46.2022.4.01.3902, os quais tramitava perante o juízo da 2ª Vara Federal Cível e Criminal de Santarém/PA.

Diante disso, por meio de seus advogados constituídos, solicitam “(i) seja informado o número sob o qual o feito está tramitando perante essa Suprema Corte, e (ii) seja este requerimento distribuído por dependência aos autos da busca e apreensão infracional que tramitava sob o n.º 1013207-46.2022.4.01.3902 perante a 2ª Vara Federal Cível e Criminal de Santarém/PA, requerendo, ainda, desde logo (iii) a habilitação da Defesa já constituída e concedida cópia integral dos autos, nos termos do art. 7º, XIV e XV, da Lei n.º 8906/94, bem como da Súmula Vinculante n.º 14 do C. STF”.

Instada, a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações:

“Em cumprimento a R. Despacho, pedimos venia para informar o que segue.
Trata-se de petição apresentada por MDP TRANSPORTES EIRELI, requerendo a Vossa Excelência que seja informado sobre eventual (is) processo(s) em tramitação no Supremo Tribunal Federal.
Considerando o teor do pedido e os documentos apresentados, esta Coordenadoria realizou pesquisa, nos sistemas informatizados desta Corte, não foram localizados feitos, exceto a presente Petição.
Informamos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada não considerou a busca por processos sigilosos. O espelho da pesquisa realizada segue anexo.  ”. 

Verifica-se que o pedido foi atendido pela Secretaria Judiciária, com a indicação da ausência de procedimentos e processos que tramitam sem restrição de publicidade ou classificados em segredo de justiça no âmbito desta Suprema Corte.

De outra parte, a gestão dos processos sigilosos e de pedidos de habilitação compete aos Relatores (art. 20, §1º, da Resolução nº 878, de 17 de julho de 2025). Portanto, extrapola as atribuições da Presidência desta Suprema Corte deliberar a respeito.

Nesses termos, nada remanesce a prover.

Ciência à defesa, acerca das informações adunadas pela Secretaria Judiciária.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente